Tribunal: STF
Processo: RE 1039946
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos, provas e da legislação processual aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a caracterização de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.